Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719029-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO, ATLAS HOLDING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO DE FARIA COELHO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no 0727778-10.2025.8.07.0016, reconsiderou decisão anteriormente proferida para determinar o encerramento das atividades da empresa em liquidação, estabelecendo prazo para liquidante apresentar edital de convocação dos credores, bem como permitindo a manutenção de valores necessários para custear despesas extraconcursais. Por meio da decisão de ID no 71863466 foi indeferida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno, ID no. 72510262. Em sede de juízo de retratação, ID no. 73503719, foi mantida a decisão agravada. Posteriormente, o agravante postulou a desistência do recurso ID no. 74320559. Desse modo, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteada pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador